Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702586-45.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal em sede de recurso de apelação interposto pela parte Impetrante, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança pretendida (ID 23084815). Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA em face de ato atribuído ao Sr. SUBSECRETÁRIO EXECUTIVO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL. Narra a impetrante que atua no comércio varejista de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Afirma que, desde 2015, o ramo de atividade da impetrante foi profundamente afetado pela crise econômica que assola o país, tendo se agravado ainda mais com o surgimento da pandemia da Covid-19, em virtude do fechamento do comércio. Alega que o faturamento da empresa foi reduzido a índices insignificantes, mas que, apesar disso, as obrigações da impetrante, tanto as tributárias quanto com fornecedores e aluguéis, não deixaram de existir. Argumenta que resolveu manter o quadro de empregados, mas que as medidas adotadas pelo Governo Federal são insuficientes para assegurar a manutenção dos empregos e salários. Aduz que, ao optar pela sobrevivência de seus colaboradores, não tem como cumprir com suas obrigações tributárias. Ao cabo, requer: a) Seja concedida em liminar, inaudita altera partes, a pretensão ora formulada, determinando a suspensão dos efeitos da mora (ou diferimento) das obrigações tributárias (débitos) da Impetrante com o Distrito Federal por 180 (cento e oitenta) dias, a partir da decretação de situação de emergência, (Decreto Legislativo no 6, DE 2020); b) Subsidiariamente requer seja determinado à suspensão dos efeitos da mora (ou diferimento) das obrigações tributárias (débitos) da Impetrante com o Distrito Federal vencidas nos 90 (noventa) dias seguintes à decretação de situação de emergência, (Decreto Legislativo no 6, DE 2020); c) Determinando-se que a autoridade Impetrada se abstenha de promover a inclusão da autora no CADIN, SERASA, SPC, Cartórios, bem como que se abstenha de negar a emissão de CPD-EN nos termos do artigo 206 do CTN; (...) f) Ao final, requer seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, confirmando a decisão precária, determinando a suspensão (ou diferimento) dos efeitos da mora das obrigações tributárias (débitos) da Impetrante com a Impetrada pelos 180 dias seguintes à decretação de situação de emergência, (Decreto Legislativo no 6, DE 2020); g) Subsidiariamente, caso não seja esse Vosso Entendimento, requer seja determinando a suspensão dos efeitos da mora (ou diferimento) das obrigações tributárias (débitos) da Impetrante com a Impetrada pelos 90 (noventa) dias seguintes à decretação de situação de emergência; A inicial veio acompanhada de documentos. Decisão de Id. 61057630 indeferiu o pedido liminar e determinou a notificação da autoridade coatora. O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito (Id. 62179183), sustentando, preliminarmente, a inadequação da via eleita por ausência de provas pré-constituídas. Salienta que a impetrante não juntou nenhum documento que comprove a frágil situação econômica. No mérito, ressalta que “somente o titular do poder de tributar, ou a União em caráter geral, poderá conceder moratória tributária, bem como que ela exige a edição de lei específica”. Arrazoa que, “Ainda que não se entenda que a prorrogação do pagamento do tributo configure moratória, certo que não há lei autorizando tal medida, uma vez que tal benefício foi apenas para as empresas optantes do Simples Nacional, garantindo o tratamento diferenciado e mais benefício às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto no art. 170 e 179 da Constituição Federal”. Compreende que “fica claro que inexiste direito líquido e certo, vez que (i) não há fundamento legal ou constitucional a amparar a pretensão; (ii) inexiste ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade administrativa; e (iii) inocorrre ofensa ao Princípio da Capacidade Contributiva”. Conclui, pedindo “a imediata extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão da inadequação da via eleita; ou a DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, em razão da inexistência de direito líquido e certo”. O Órgão Ministerial não vislumbrou interesse público apto a justificar sua intervenção no feito (Id. 62469954). Determinada a retificação do polo passivo do presente writ (Id. 72880436). Emenda à inicial, indicando a Autoridade Coatora (Id. 74471505). Notificação e intimação da parte impetrada (Id. 75826575). Informações da Autoridade Coatora em Id. 76774140, suscitando a ilegitimidade passiva, bem como compreendendo necessária a extinção do processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, ou a denegação, caso conhecido. [...] Sobreveio sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (excertos): [...] impende salientar que o Governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa têm adotado uma série de medidas de proteção à população e à economia local no atual período de contingência do novo coronavírus, causador da pandemia de COVID-19. Quanto ao ponto, observa-se que foi recentemente publicado o Decreto Distrital no 40.598, de 04 de abril de 2020, o qual prorroga o prazo para pagamento do ICMS e ISS para optantes do Simples. Não se ignora, ainda, o Projeto de Lei Distrital no 1.072/2020, o qual se encontra em fase de redação final e determina, entre outras providências, a dilação de prazo para pagamento do débito referente às parcelas vincendas do IPVA, IPTU e TLP junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal, durante o período em que estiver em vigor o plano para contingência do novo coronavírus. Por fim, o Executivo encaminhou à CLDF o Projeto de Lei Complementar (PLC) que institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS-DF 2020). Como se vê, há uma série de medidas legais e infralegais tendentes a permitir aos segmentos econômicos ultrapassar o período de crise, porém são decisões de caráter político, próprias do Executivo ou Legislativo. Nesse contexto, salvo situações extremas, deve o Poder Judiciário adotar postura de contenção, pois não tem conhecimento nas demandas individuais de qual a repercussão nas finanças públicas de uma moratória ou dilação imposta de forma indiscriminada, a todo e qualquer setor, o que pode comprometer, em última instância, a própria implementação das políticas públicas atualmente adotadas para enfrentar a pandemia no âmbito do Distrito Federal, vulnerando o princípio da separação dos poderes. [...] Pois bem, após análise das informações prestadas nos autos, consigno que as fundamentações postas na decisão que indeferiu o pedido liminar, mantêm-se indenes e são adotadas como razão de decidir. Isso porque, importante assentar que, em razão de o patrimônio público ser, por princípio, indisponível, a concessão de benefícios fiscais ou a autorização de prática de atos que acarretem impacto sobre o crédito tributário ou exigibilidade, apenas pode ocorrer por meio de lei (art. 150, §6o, da CF[2]), sob pena de afronta às prerrogativas próprias do Ente arrecadador e ao princípio da legalidade tributária. O art. 97 do Código Tributário Nacional – CTN[3], corrobora o dispositivo Constitucional mencionado, ao submeter à reserva legal, dentre outras, as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. Já o art. 141, do mesmo Diploma Legal, também estabelece que “o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”. Não se pode olvidar que a concessão de benefícios tributários, eventualmente concedidos, decorrem de política fiscal do Poder Executivo, inserida no campo de sua discricionariedade, após criterioso exame, de forma a não impactar o Ente Público, quanto à consecução de receita para a promoção do bem coletivo. À vista disso, inconcebível o Poder Judiciário conceder a dilatação de prazos para pagamento de tributos sem qualquer estudo acerca do impacto financeiro que tal determinação poderia causar aos cofres públicos. Agir de forma diversa, espelharia nítida ameaça ao princípio da separação dos poderes, além de flagrante violação ao princípio da legalidade tributária, nos termos já expostos. Não fosse o bastante, considerando que os efeitos econômicos negativos, decorrentes da pandemia causada pela Covid-19, atingem praticamente toda a cadeia econômica, carece de justificativa, eventual favorecimento de um contribuinte específico, em detrimento dos demais. Em suas razões, no que concerne ao pedido de antecipação de tutela recursal, alega que: I) “do dia para a noite foi impedida de obter receita compatível com sua estrutura, com o fechamento de todas as suas lojas, tendo seu faturamento praticamente zerado. Contudo suas obrigações não desapareceram junto com a decretação de calamidade pública”. II) “o ICMS se trate de tributo sobre as vendas, a atual situação calamitosa impôs à Empresa Apelante a difícil tarefa de escolher quais obrigações cumprir, pois é absolutamente impossível cumprir todas, nessa acepção a manutenção dos provimentos alimentares de seus colaboradores se sobrepõe à obrigação tributária”. III) “A preservação das fontes de empregos e de tributos é medida que tem sido adotada sistematicamente por todos os Países arrasados pela Pandemia da Covid-19, com a concessão de mora ao pagamento dos tributos, dando folego para as empresas sobreviverem a esta situação absolutamente extraordinária”. IV) “a medida antecipatória pleiteada é medida: extraordinária; motivada por força maior; tem caráter temporário; e visa garantir a manutenção da Empresa e o consequente cumprimento de suas obrigações tributárias, e de sua função social. Sendo, portanto, medida de cunho humanitário e urgente”. Preparo (ID 23084820). DECIDO. Embora o sistema processual prescreva o duplo efeito para o recurso de apelação (art. 1.012 do CPC), tal regra não se aplica ao mandado de segurança, vez que possui rito próprio e suas decisões são sempre de natureza mandamental, o que repele o efeito suspensivo de qualquer dos recursos, produzindo a sentença efeitos imediatos, mesmo que sujeita ao reexame necessário. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a irreversibilidade da medida. Importante ressaltar que a probabilidade do direito deve estar estampada, a priori, em detrimento no conteúdo da sentença, cuja cognição já não se deu de forma sumária, mas exauriente. Assim, argumentação fático-juridica deve ser relevante o suficiente a ponto de que após prolatada a sentença, possa ser concedida a tutela de urgência, o que não é o caso dos presentes autos. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não foi devidamente comprovado, pois a mera alegação de pandemia conjuntural, por si só não é suficiente para indicar a presença do referido requisito. A Apelante não juntou elementos que atestem a alteração de sua situação econômica diante do momento excepcional vivido nestes dias, ou seja, não demonstrou de forma efetiva como a pandemia impactou a sua situação econômica, a ensejar a medida antecipatória requerida. Ademais, percebe-se que o Apelante repisa os argumentos constantes na inicial do mandado de segurança quanto aos requisitos para concessão do pedido liminar, o que fora devidamente abordado pelo Juízo a quo quando do indeferimento da liminar (ID 23084535), o que poderia ter sido objeto de recurso próprio, tal qual o agravo de instrumento, e da prolação da sentença (ID 23084814), não havendo situação fática ou jurídica relevante que afaste a cognição exauriente exercida pelo Juízo sentenciante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Publique-se e intime-se. Após retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 10 de março de 2021 00:43:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador